Tribunal: TJDFT
Processo: 0734392-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734392-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA MACEDO GALVAGNI AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bianca Macedo Galvagni contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que negou o requerimento de execução de honorários advocatícios de sucumbência. A agravante afirma que os honorários advocatícios são devidos no cumprimento de sentença mesmo que não sejam mencionados no acórdão. Sustenta que o presente caso não se enquadra quaisquer das hipóteses em que os honorários advocatícios são indevidos. Argumenta que os honorários advocatícios de sucumbência são uma verba paga pela parte vencida para o advogado da parte vencedora. Alega que a agravada foi condenada a quitar os valores do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2019 a 2024, razão pela qual deve pagar os honorários sucumbenciais referentes a essa condenação. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para: 1) condenar a agravada a pagar honorários sucumbenciais de onze inteiros e cinco décimos por cento (11,5%) fixados na sentença referentes à condenação de quitar os valores do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2019 a 2024; 2) aplicar à agravada multa de dez por cento (10%) por não ter efetuado o pagamento no prazo devido, além de multa de dez por cento (10%) por litigância de má-fé. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de que HDI Seguros S.A. pague honorários advocatícios de sucumbência referentes à condenação de quitar os débitos de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do período de 2019 a 2024, bem como de aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. A análise do processo originário indica que a sentença acolheu parcialmente os pedidos da agravante e condenou a agravada nos seguintes termos: 1) CONDENAR a ré ao pagamento da cobertura securitária decorrente da perda total do segurado sinistrado, de acordo com seu valor de mercado (FIPE) na data do acidente, a partir de quando incidirá correção monetária, pelo INPC, sendo os juros de mora de 1% do mês contados da citação. 2) CONDENAR a ré a pagar todos os débitos incidentes sobre o automóvel sinistrado e a promover a baixa do respectivo gravame, ressalvada a possibilidade de abater do total devido aos beneficiários os valores correspondentes aos débitos decorrentes de financiamento bancário, além de encargos tributários, multas, seguro obrigatório e licenciamentos incidentes sobre o bem e vencidos antes da ocorrência do sinistro. O saldo devido deverá ser apurado em sede de liquidação. 3) CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente conforme índice do INPC a partir desta data, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação nesses autos. A apelação interposta pela agravada foi parcialmente provida apenas para reduzir o valor da reparação por danos morais. O recurso especial interposto pela agravada foi inadmitido e o agravo em recurso especial não foi conhecido. A responsabilidade da agravada pelo pagamento dos débitos de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do veículo segurado referentes ao período de 2019 a 2024 foi reconhecida por meio do Acórdão n. 1867087. Deve-se considerar que a responsabilidade em referência está incluída no pagamento das despesas administrativas, multas e tributos incidentes sobre o automóvel fixados na sentença, motivo pelo qual os honorários advocatícios sucumbenciais relativos a essa quantia são devidos. Observo que a agravada efetuou o pagamento dos débitos de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) relativos ao período de 2019 a 2024 assim que foi intimada a fazê-lo, o que elide a aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil (id 203097740, 203763860 e 203763861). Não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da inexistência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Não observo qualquer dano irreparável ou de difícil reparação a ser suportado pela agravante. O eventual reconhecimento dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao pagamento dos débitos de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) não acarreta risco de perecimento do direito antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo, como ressaltado anteriormente, pressupõe a existência de probabilidade do direito e de perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos impede o deferimento da medida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator